Tribunal: TJMT
Processo: 1020303-09.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020303-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINA MARIA NUNES - CPF: 137.758.801-78 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO
–

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO

EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL –

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não ocorre violação ao princípio da
dialeticidade
se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010 do CPC.

2.
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes. 2. Agravo interno não
provido.
(
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1663305 MG 2017/0066900-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2017)

3.

A redução unilateral e arbitrária do limite de cartão de crédito do consumidor sem prévio aviso e devida motivação, assim como a recusa na transação mesmo possuindo limite, configura falha na prestação do serviço
e
enseja no dever de indenizar, considerando os constrangimentos sofridos
pela autora.

4.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes,
motivo pelo qual o
quantum
deve ser reduzido, a fim de se apresentar
consentâneo com a realidade do caso concreto.

5
. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
e
ITAÚ UNIBANCO S.A
,
contra
a sentença
de ID

220488193
,
proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer
,
ajuizada
por
ROSINA MARIA NUNES
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
para

i
)
condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ);
ii
)
condenar os réus as custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência
fixado
em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Por intermédio das razões recursais de ID 220488203, o banco apelante
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA,
sust
entou sua ilegitimidade passiva e subsidiariamente
o julgamento improcedente da ação em relação a ele.

Em suas razões contidas no ID 220488207, o banco apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A
, afirma que não houve falha na prestaç
ão do
serviço, visto que a negativa da transação ocorreu porque a autora não possuía limite no seu cartão de crédito. Salienta que inexiste ato ilícito, não havendo que se falar em reparação de danos materiais, bem como não se trata de hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, haja vista que se trata de mero aborrecimento
.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação em danos morais,
o apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A

requer a redução do valor atribuído na
r.
sentença,
assim como que os juros de mora sejam computados
a partir do arbitramento do valor do dano moral. Por fim, pugna pela redução dos honorários arbitrados para o mínimo, qual seja, 10% (dez por cento), eis que não se trata de uma causa que demandou grande complexidade
.

Os r
ecurso
s

são
tempestivo
s
e
preparado
s

(
ID
s

220581662
).

A apelada apresentou suas contrarrazões
somente do recurso interposto pelo banco
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

(ID
220488211
),
sustentando como preliminar o não conhecimento do recurso, devido
à
inobservância do princípio da
dialeticidade
e no mérito pugnou pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
a
apelad
a
que o recurso
interposto pelo banco
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012).
(
g.n
)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo
1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
e
ITAÚ UNIBANCO S.A
,
os quais se
insurge
m
contra a decisão de 1º Grau pela qual
se
julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
ROSINA MARIA NUNES
,
condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ)
, além da condenação dos apelantes nas custas e despesas processuais, assim como nos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Segundo
se extrai
da inicial
,
a autora possui relação jurídica com o banco
ITAÚ UNIBANCO S.A
, utilizando diariamente o cartão da bandeira
MASTERCARD
na função crédito.

No entanto, com frequência vem passando por dificuldade para utilizar o cartão, mesmo possuindo saldo disponível para a transação, uma vez que a operação está sempre sendo recusada pelo “código 51”, que indica a falta de saldo ou transação caracterizada suspeita.

Afirma que a referida situação está ocasionando constrangimentos diversos, instruindo a inicial com documentos que comprovam suas afirmações.

Após o devido processo legal,
foi proferida sentença julgando parcialmente
os pedidos da inicial.

Na
r.
sentença, a Magistrada singular rejeitou as preliminares sustentadas pelos réus e ressaltou que em que pese a afirmação do banco
ITAÚ
, ele não conseguiu demonstrar que informou a consumidor
a sobre o seu excesso de limite, ocasionando uma situação que
ultrapassou o limite do mero aborrecimento, evidenciando a ocorrência do dano moral, o qual foi arbitrado no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformados com a
decisum
, os bancos apelantes interpuseram recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

1. Das teses recursais sustentadas pelo apelante
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
:

Afirma o apelante que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito com relaç
ão a
recorrente, tendo em vista sua ilegitimidade passiva ou sucessivamente seja julgado improcedente a pretensão em relação a ele.

Consoante relatado, a apelante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que
não se trata de
instituição financeira, mas apenas parte integrante do sistema de pagamento brasileiro, atuando como instituidora do arranjo do pagamento.
Em suma, a
penas propicia a possibilidade de realização de transações com cartões de crédito, fornecendo sua tecnologia e licenciando o uso de sua logomarca.

Não obstante os argumentos
trazidos pelo
banco apelante
,
concluo que o presente Recurso
não prospera
.

No caso, ao contrário do afirmado pelo apelante, ele faz parte da cadeia de
fornecedores de serviço e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço.

Sobre a legitimidade, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que na hipótese de falha na prestação dos serviços, a bandeira do cartão de crédito e o Banco respondem de forma solidária, haja vista que fazem parte da cadeia de fornecedores de serviços de crédito.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte entendimento
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1
. É assente a jurisprudência do
STJ
reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido
.” (
AgInt
no
REsp
1663305/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017,
DJe
09/08/2017)"
(
g.n
)

Por onde quer que se veja a questão, deve-se concluir que há estreita cooperação
entre a instituição financeira e a “
bandeira
”
, pois só assim a prestação do serviço se torna viável.

Assim sendo,
a apelante
é
parte da cadeia de
fornecedores, possuindo
legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda,
motivo pelo qual ela deve permanecer no polo passivo da presente demanda.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO – COMPRA NEGADA – EXISTÊNCIA DE LIMITE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL – DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS
.A bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura-se falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.
A fixação do quantum dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado nos autos.”
(N.U 0007919-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no
DJE
20/04/2021)
(
g.n
)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO REJEITADA
- GOLPE DO MOTOBOY - RESPONSABILIDADE CIVIL - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto Precedentes
(...) (STJ -
REsp
: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022). Configura falha na prestação do serviço a conduta da
instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas por consumidor
hipervulnerável
.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (N.U 1020453-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024
)

RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETERNTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO - REJEITADA
–
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
-PRINCÍPIO
DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA E DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Não há ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito, pois integra a cadeia de relação de consumo. Assim, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, com a incidência de juros de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época e modalidade da contratação. Ocorre
a
descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da
normalidade contratual De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível, na forma simples se ficar demonstrado no novo cálculo dos encargos do contrato, nos termos da presente decisão, que a parte autora efetuou pagamento a maior, devidamente atualizado.

(TJ-MT 10016872920188110051 MT, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

Deste modo, não prospera o recurso interposto pelo banco apelante
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
,
haja vista que
demonstrada
sua legitimidade passiva, bem como sua responsabilidade na falha do serviço prestado, respondendo solidariamente junto com a
instituição financeira.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

2. Das teses recursais sustentadas pelo apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A

Assevera o apelante que a negativa da transação ocorreu por conta
da
autora não possuir limite em seu cartão de crédito, não existindo falha na prestação do seu serviço.

Entretanto, as alegações do apelante não prosperam.

D
estaca-se que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
(artigos 2º e 3º),
na medida em que
as apelantes figuram como prestadores de serviços e a apelada, na qualidade consumidora.

Logo, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1.º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
-

o
modo de seu fornecimento;

II
-
o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
-
a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II
-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
."

Desse modo, não demonstrado pelos fornecedores de serviços qualquer hipótese excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco da atividade desenvolvida.

In
casu
,
não há
comprovação
no feito
de
que a apelada tinha conhecimento
da inexistência de limite no seu cartão de crédito quando estava tentando realizar suas compras.

A própria apelante afirma que reduziu o limite da apelada, ou seja, ela acreditava que continuava com o seu limite e continuou tentando realizar suas compras, porém não conseguiu.

No presente caso, a apelante afirma que a
apelada
poderia ter conhecimento dessa redução pela sua fatura
, porém não resta evidenciado que houve uma notificação com o prévio aviso e a
consequente
motivação.

Ou seja, as afirmações sustentadas pelo apelante não foram comprovadas, sendo
certo que cabia a ele
a prova de suas alegações, ônus este do qual
não
se desincumbiu.

Nesse contexto, vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A redução unilateral e arbitrária do limite de cartão de crédito do consumidor sem prévio aviso e devida motivação ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral a ser indenizado.
2. Na quantificação do dano moral deve-se levar em conta critérios de razoabilidade, considerando-se não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, para que não
constitua,
a reparação do dano, em fonte de enriquecimento para a parte ofendida, nem demasiado peso para o ofensor, mantendo-se uma proporcionalidade entre causa e efeito, razão pela qual o valor da indenização, na hipótese presente, deve ser mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais). (TJ-MS - AC: 08281158720208120001 MS 0828115-87.2020.8.12.0001, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 30/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021
)

Além do mais,
conforme demonstrado pela apelada, em algumas situações ela possuía limite disponível e mesmo assim a transação era negada.

Deveras não se olvide que a empresa fornecedora de serviços bancários assume o risco da sua atividade empresarial, pois uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a reponsab
ilidade de reparar os prejuízos.

No caso em pauta, os autos revelam a falha na prestação do serviço consubstanciado no bloqueio indevido do cartão de credito da parte autora
e
à revelia da comunicação prévia, ônus do qual não se desincumbiu a instituição
bancaria, a teor do art. 373, II, do CPC, conduta que trouxe transtornos a parte autora, que foi privada de utilizar seu credito bancário, causando-lhe constrangimentos em estabelecimentos comerciais por conta das operações que foram canceladas, por ausência de limite de crédito.

Logo, não há dúvida de que a parte autora suportou aborrecimentos e constrangimentos decorrentes do bloqueio infundado do cartão de crédito, existindo o dever de indenizar.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO – INDEVIDO - DANO MORAL – CONFIGURADO
–QUANTUM
ADEQUADO -APELO DESPROVIDO.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro em proceder ao bloqueio do cartão de crédito do consumidor, à revelia do dever de notificação prévia, corolário dos princípios da transparência e da informação, e ante a inexistência de qualquer restrição, impondo-se o dever de indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, elementos sopesados adequadamente no caso. Recurso desprovido.”(N.U 1006335-57.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - DANOS
MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO AUTORIZADO - COMPRA NEGADA -
EXISTÊNCIA DE LIMITE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA
– OPERAÇÃO CANCELADA PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA/SÚMULA Nº 54/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO -
DESPROVIDO.

Configura falha na prestação de serviços a recusa na operação de cartão de crédito do consumidor com limite suficiente para a consumação da transação comercial desejada, que enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. Considera-se como parâmetro de razoabilidade para inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a condenação em até 50 (cinquenta)
salários mínimos
como máximo indenizatório (STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP). Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos
da Súmulas
nº 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data d
o arbitramento (Súmula 362/STJ
).
(
N.U 1009755-81.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANO MORAL - BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO
- DANO MORAL E DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado o ilícito perpetrado pelo réu, que procedeu ao bloqueio indevido do cartão de crédito do autor, ocasionando a perda do voo de volta a casa, resta evidente o dever de indenizar. Situação que ultrapassa, e muito, a esfera do mero dissabor
” (RAC N.1007058-79.2022.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 15.03.23)
(
g.n
)

No que
se refere
ao
quantum
arbitrado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a
extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de
se
constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$
8
.000,00
(
oito
mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão
,
dos fatos assentados
,
bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, a verba indenizat
ória deve ser minorada para R$ 4
.000,
00 (
quatro
mil reais),
mantendo a
incidência de juros de mora
a partir da citação, nos termos do
art
. 405 do Código Civil e em consonância com
o entendimento do STJ (
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2022
)
.

Nestes termos
, segue entendimento deste e. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA RENEGOCIAÇÃO
DO DÍVIDA
E QUITAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO
EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa ao cobrar dívida inexistente, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1038265-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)
(
g.n
)

Por fim, e
m relação aos honorários sucumbenciais fixados em “
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação”, também os considero adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2º, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
,
bem como

DOU PAR
CIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

ITAÚ UNIBANCO S.A
, apenas para reduzir
o valor indenizatório para R$ 4
.000,00 (
quatro
mil reais), permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que
condicionado

ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
,
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024